Tribunal: CARF
Processo: 15504.021139/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.021139/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.782 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
WALTER NERY CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2009/986136356046552, lavrada em
16/11/2010, acostada às fls. 31 a 34, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2009, ano-calendário 2008 (ND 06/16.879.531), código 2904, no valor total
de R$26,44, com juros de mora calculados até 30/11/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.021139/2010-73
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021139/2010-73

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 32 foi constatada a
seguinte infração:
Dedução Indevida de livro Caixa.
Glosa do valor de R$135.198,88, indevidamente deduzido a título de livro Caixa, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução. A fiscalização
relata que a dedução pleiteada a esse título não é permitida por falta de previsão legal,
uma vez não comprovado que os rendimentos são decorrentes de atividade do
declarante como autônomo/prestador de serviços.
Cientificado da Notificação de Lançamento no 2009/932138719778167, o contribuinte
apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi deferida
parcialmente, sendo integralmente substituída pela Notificação de Lançamento no
2009/986136356046552 (fls.30).
Em 26/11/2010, foi cientificado do deferimento parcial da SRL (fls. 21) e em
28/12/2010, por meio de seu procurador, apresentou impugnação (fls. 02 a 07),
acompanhada dos documentos de fls. 08 a 18, alegando, em síntese:
A glosa fundamenta-se em que os rendimentos que suportariam as despesas de custeio
do livro Caixa não seriam oriundos de trabalho não assalariado.
Entretanto, a sua declaração de ajuste anual é absolutamente precisa ao segregar as
origens de seus rendimentos. Todos eles são decorrentes de trabalho não-assalariado,
como se vê a seguir.
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$135.245,45, se
referem a: R$133.245,35 de proventos de aposentadoria pagos pela PREVI e
R$2.000,00 a título de pro labore a que faz jus como sócio e não como empregado de
Walter Nery Advocacia.
Os rendimentos isentos e não tributáveis, no valor de R$1.850.567,92 se referem a:
R$17.846,53 de parcela isenta de proventos de aposentadoria, R$32.721,14 de
rendimentos de caderneta de poupança e R$1.800.000,00 de rendimento a título de
sócio, e não empregado.
Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, no valor de R$233.679,48, se
referem a: R$9.147,84 de 13o salário e R$223.531,64 de rendimentos em aplicações
financeiras.
Para dar suporte á afirmação de que a dedução pleiteada não é permitida por falta de
previsão legal, uma vez não comprovado que os rendimentos são decorrentes de
atividade do declarante como autônomo/prestador de serviços, os rendimentos do
impugnante, da forma como foram declarados, teriam de ser também infirmados,
rechaçados ou reclassificados pelo fisco, o que não ocorreu.
No enquadramento legal consignado nas páginas 03 e 05 da Notificação não há
nenhuma disposição que impeça o impugnante de deduzir as despesas de custeio via
livro caixa, como o fez. Rendimento do trabalho não-assalariado é do que se trata —
nenhum outro porém, nenhuma outra distinção — seja na Lei n° 8. 134/90, seja na Lei
n° 9.250/95, seja no RIR/99, seja na IN SRF n° 15/2001.
O valor declarado a titulo de livro Caixa é muito inferior aos rendimentos declarados.
Nada impede que um negócio opere com prejuízo ou déficit por tal ou qual período de
tempo, nem mesmo a legislação tributária.
Trata-se de um total de R$2.219.492,85 de rendimentos contra R$135.198,88 de
despesas de custeio escrituradas em livro Caixa. Não há nenhuma incompatibilidade
dessas mesmas despesas de livro Caixa (R$ 135.198,88) com uma variação patrimonial
de R$1.715.699,59. Nada o desabona do ponto de vista econômico-financeiro e do
ponto de vista da satisfação que deve dar ao fisco a respeito dessa mesma situação
econômico-financeira.
Requer a retificação do lançamento efetuado para afastar-se a indevida glosa das
despesas de livro Caixa (R$ 135.198,88), desconstituindo-o integralmente mediante a
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021139/2010-73

exclusão do IRPF suplementar e acréscimos, e restabelecendo ao impugnante o direito à
restituição conforme constante da declaração de ajuste anual por ele apresentada a
tempo e modo.
Em que pese ter por comprovadas suas alegações, requer a produção posterior de todos
os meios de prova que porventura se façam ainda necessários ou úteis ao
convencimento desse julgador, especialmente documentos.
Mesmo as intimações decorrentes de este feito serem necessariamente feitas
pessoalmente ao impugnante, informa o endereço de seu procurador.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, com Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10
de novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2012 (e-fl. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 12/06/2012 (e-fl. 58) Recurso Voluntário, alegando a da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, a nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para
esclarecimentos e apresentação de provas e repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, mas deve ser
apreciado seu conhecimento, pois o requisito tempestividade deve ser minuciosamente
analisado.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte.
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 52) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 09/05/2012, quarta-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
10/05/2012, quinta-feira, findando em 08/06/2012, sexta-feira, prazo fatal de apresentação do
recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 12/06/2012, terça-feira
(protocolo de e-fl. 58), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.021139/2010-73

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original